Tribunal: STF
Processo: MS 37090
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado, preventivamente, com o objetivo de questionar a validade jurídico-constitucional da Medida Provisória nº 954, de 17 de abril de 2020.
    Esta impetração mandamental sustenta-se, em síntese, nos seguintes fundamentos:
    “A presente ação se insurge contra a Medida Provisória 954/2020, que determinou o compartilhamento direto de dados pessoais por parte das operadoras de telefonia fixa e móvel com o IBGE, durante a emergência de saúde pública, por violação de diversos preceitos constitucionais que tutelam os direitos de personalidade e que limitam as hipóteses de edição de medidas provisórias. Em sede cautelar, é requerida a suspensão da eficácia do ato normativo em sua integralidade. 
    Nesse sentido, foi publicada nesta quarta-feira (22 de abril) a Instrução Normativa IBGE 2/2020, que regula de maneira genérica e precária o procedimento de compartilhamento direto de dados, sob a responsabilidade de sua Diretoria de Informática. 
    Se essa situação já poderia causar espanto, episódio ainda mais grave chegou ao conhecimento deste requerente. Como evidenciado pelo ofício anexo, devidamente ‘desidentificado’ pela remetente para não apresentar informações sensíveis, o IBGE já começou a oficiar as operadoras de telefonia móvel e fixa para que enviem os dados pessoais sob sua guarda à fundação pública.
    Desse modo, diante da possibilidade real de que os referidos ofícios venham a ser imediatamente cumpridos, com o compartilhamento indevido de dados sensíveis antes mesmo do pronunciamento desse Pretório Excelso sobre a medida, há o risco concreto de que a medida liminar requerida na exordial seja prejudicada, não mais restando objeto hábil a ser cumprido se já repassadas às informações. 
    Assim, a Medida Provisória viola diretamente aos artigos 1º, inciso III e 5º, incisos X e XII da Constituição Federal, bem como os artigos 25 a 27 do Código de ética e Disciplina da OAB, os quais asseguram, respectivamente a dignidade da pessoa humana; a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, e a proteção ao sigilo profissional; o sigilo dos dados e o direito à autodeterminação informativa, bem como por violação ao princípio da proporcionalidade.” (grifei) 
    Busca-se, nesta sede mandamental, “(...) a concessão definitiva da ordem de segurança postulada, suspendendo-se os efeitos da Medida Provisória n.º 954/2020 para o impetrante” (grifei).
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar a admissibilidade, ou não, da presente ação mandamental.
    E, ao fazê-lo, entendo revelar-se insuscetível de conhecimento o presente “writ” mandamental, notadamente em face do que prescreve a Súmula 266/STF, cujo enunciado assim dispõe:
    “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.” (grifei)
    A presente impetração mandamental foi deduzida contra ato estatal – a MP nº 954/2020 – revestido de conteúdo normativo e abstrato, subsumível, por isso mesmo, à noção de ato em tese, cujo coeficiente de normatividade e de generalidade abstrata impede, na linha de diretriz jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal (Súmula 266/STF), a válida (e adequada) utilização do remédio constitucional do mandado de segurança:
    “Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico-processual do mandado de segurança, os atos em tese, assim considerados aqueles (…) que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas. Precedentes. Súmula 266/STF.”
    (RTJ 180/942-943, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Convém assinalar, neste ponto, que normas em tese – assim entendidos os preceitos estatais qualificados em função do tríplice atributo  da generalidade, impessoalidade e abstração – não se expõem ao controle jurisdicional pela via do mandado de segurança, cuja utilização deverá recair, unicamente, sobre os atos destinados a dar aplicação concreta ao que se contiver nas leis ou em seus equivalentes constitucionais (como as medidas provisórias), consoante adverte o magistério da doutrina (HELY LOPES MEIRELLES, ARNOLDO WALD e GILMAR FERREIRA MENDES, “Mandado de Segurança e Ações Constitucionais”, p. 39/40, 33ª ed., 2010, Malheiros; ALFREDO BUZAID, “Do Mandado de Segurança”, vol. I/126-129, itens ns. 5/6, 1989, Saraiva; CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, “Manual do Mandado de Segurança”, p. 41/43, 3ª ed., 1999, Renovar; FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA, “Mandado de Segurança e Controle Jurisdicional”, p. 28/29, item n. 2.1.1, 2ª ed., 1996, RT; VIDAL SERRANO NUNES JÚNIOR e MARCELO SCIORILLI, “Mandado de Segurança”, p. 29/30, item n. 4, 3ª ed., 2014, Verbatim; ENRICO FRANCAVILLA, “Mandado de Segurança – Teoria e Prática”, p. 100/102, item n. 4.1.1.3, 2013, Saraiva, v.g.).
    Esse entendimento doutrinário, por sua vez, expressa, de maneira clara, a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que tem sempre enfatizado, a propósito da matéria em exame, não serem impugnáveis, em sede mandamental, aqueles atos estatais cujo conteúdo veicule prescrições disciplinadoras de situações gerais e impessoais e regedoras de hipóteses que se achem abstratamente previstas em tais atos ou resoluções (RTJ 132/189, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RTJ 208/1089, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – MS 24.889-AgR/DF, Rel. Min. CEZAR PELUSO – MS 28.108-AgR/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – MS 29.006-AgR/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – MS 29.345- -ED/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES – MS 29.359-ED/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES – MS 32.022-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RMS 26.791/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.).
    E é o que sucede na espécie, pois a MP nº 954/2020 – pela circunstância de apenas dispor, normativamente, “in abstracto”, sobre situações gerais e impessoais – depende, para efeito de sua aplicabilidade, da prática necessária e ulterior de atos concretos destinados a realizar as prescrições abstratas formalmente consubstanciadas em mencionado diploma normativo.
    Isso significa, portanto, que o reconhecimento da possibilidade jurídico-processual de impugnação, em sede mandamental, do diploma normativo em referência equivaleria, em última análise, a converter o mandado de segurança em inadmissível sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, desconsiderando-se, desse modo, a advertência deste Supremo Tribunal Federal, cujas decisões já acentuaram, por mais de uma vez, a inviabilidade do emprego do “writ” mandamental como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral (RTJ 110/77, Rel. Min. FRANCISCO REZEK – RTJ 111/184, Rel. Min. DJACI FALCÃO – RTJ 132/1136, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
    “É plena a insindicabilidade, pela via jurídico-processual do mandado de segurança, de atos em tese, assim considerados os que dispõem sobre situações gerais e impessoais, têm alcance genérico e disciplinam hipóteses que neles se acham abstratamente previstas.  O mandado de segurança não é sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade nem pode substituí-la, sob pena de grave deformação do instituto e inaceitável desvio de sua verdadeira função jurídico-processual.”
    (RTJ 132/189, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “I. (...) Todavia, se o decreto tem efeito normativo, genérico, por isso mesmo sem operatividade imediata, necessitando, para a sua individualização, da expedição de ato administrativo, então contra ele não cabe mandado de segurança, já que, admiti-lo, seria admitir a segurança contra lei em tese, o que é repelido pela doutrina e pela jurisprudência (Súmula nº 266).
    II. – Mandado de segurança não conhecido.”
    (RTJ 138/756, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – grifei)
    Registro, finalmente, que a inviabilidade da presente ação de mandado de segurança, em decorrência das razões ora mencionadas, justifica a seguinte observação: no desempenho dos poderes processuais de que dispõe, assiste ao Ministro Relator competência  plena para exercer, monocraticamente, o controle das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal, legitimando-se, em consequência, os atos decisórios que, nessa condição, venha a praticar (RTJ 139/53 – RTJ 168/174-175, v.g.).
    Nem se alegue que o exercício monocrático de tal competência implicaria transgressão ao princípio da colegialidade, pois o postulado em questão sempre restará preservado ante a possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal dos órgãos colegiados no âmbito do Supremo Tribunal Federal, consoante esta Corte tem reiteradamente proclamado (RTJ 181/1133-1134, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – AI 159.892-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
    “PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE
    – Assiste ao Ministro Relator competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte. Precedentes.
    – O reconhecimento dessa competência monocrática deferida ao Relator da causa não transgride o postulado da colegialidade,  pois sempre caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas por seus Juízes.”
    (MS 28.097-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço da presente ação de mandado de segurança, restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator